Tribunal: TJDFT
Processo: 0030940-51.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030940-51.2015.8.07.0001 RECORRENTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA RECORRIDO: DANIELLE ARAUJO DA COSTA VELOSO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. PERÍODO DE UM ANO APÓS A SUSPENSÃO PROCESSUAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. MEDIDA PROVISÓRIA No 1085/2020. INCLUSÃO DO ART. 206-A DO CÓDIGO CIVIL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA No 1 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (IAC No 1). PRAZO PRESCRICIONAL. NATUREZA MATERIAL. OBRIGAÇÃO CAMBIAL. TRÊS ANOS (ARTIGOS 206, §3, VIII DO CC E 70 E 77 DA LUG ). INCIDÊNCIA. SIMPLES LIMITAÇÃO DA VIA EXECUTIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 921, III, § 1o ao 5o, e 924, V, do Código de Processo Civil - CPC (redação anterior à Lei no 14.195/2021), extingue-se a execução quando for declarada a prescrição intercorrente, cujo termo inicial é o término da suspensão do processo determinada pelo magistrado. 2. O art. 206-A do Código Civil dispõe: ?A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil.?. 3. A tese no 1.1 firmada do julgamento Incidente de Assunção de Competência nos autos do REsp 1.604.412/SC (IAC no 1), dispõe que ?a prescrição intercorrente, tratando-se em seu cerne de prescrição, tem natureza jurídica de direito material e deve observar os prazos previstos em lei substantiva, em especial, no Código Civil, inclusive quanto a seu termo inicial?. 4. O prazo prescricional aplicável possui natureza material, relacionada à satisfação do crédito, de acordo com a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. 5. Os artigos 206, § 3o, VIII, do CC e 70 e 77 da LUG indicam a prescrição intercorrente para ação cambial. O prazo de 3 anos limita - unicamente - o uso da ação de execução direta de título executivo extrajudicial, sem a necessidade de comprovação ou origem da dívida nele descrita. Seu objetivo é apenas viabilizar a excussão patrimonial do devedor por meio mais célere. Ultrapassado o prazo de 3 anos, a pretensão material não se extingue - o credor pode cobrar e executar a dívida por outros meios processuais. 6. Algumas obrigações possuem natureza exclusivamente cambial, como a do avalista, por exemplo. Em outras, o título de crédito é apenas uma facilitador para cobrança da obrigação que, antes da emissão do título, decorre de determinado negócio jurídico (compra e venda, locação, empréstimo etc.). Quando não se trata apenas de obrigação cambial, o prazo de prescrição para ação executiva não interfere no direito material (pretensão do crédito). Na ausência de prazo específico, incide o disposto art. 206, § 5o, I, do CC: ?Prescreve: (...) § 5o Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular? (...). Não se aplica o prazo prescricional de 3 (três) anos do art. 206, § 3o, IV, do CC, que trata do enriquecimento sem causa. 7. A nota promissória, título executivo extrajudicial, não deixa, em alguns casos, de ser um instrumento particular que prevê dívida líquida, certa e exigível. Nessa hipótese, prescrita a cédula, sua cobrança - quando há negócio jurídico subjacente - permanece possível por outros meios com prazos de prescrição distintos: ação monitória (cinco anos - Súmula 503 do Superior Tribunal de Justiça-STJ) e ação genérica, pelo procedimento comum (cinco anos - art. 206, § 5o, I, do CC). 8. Todavia, na hipótese, trata-se de execução de título extrajudicial amparada em nota promissória que, nos termos do Decreto no 57.663/66, se submete à Lei Uniforme de Genebra (LUG). Desse modo, a ação executiva contra o emitente prescreve em 3 anos, a contar do seu vencimento, nos termos dos arts. 70 e 77 da LUG. Ademais, tendo em vista que se trata de dívida cambial, aplica-se o disposto no artigo 206, §3, VIII, do CC que prevê o prazo de 3 anos para análise da prescrição intercorrente. 9. A suspensão do processo pelo período de um ano se iniciou em 03/09/2018. Uma vez aplicável o prazo prescricional de três anos, contado a partir de em 03/09/2019 (término da suspensão), a prescrição intercorrente ocorreu em 03/09/2022. 10. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 206, §5o, inciso I, e 206-A, ambos do Código Civil, articulando que, no caso em tela, o prazo prescricional a ser considerado é o quinquenal. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pede a fixação de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §1o, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 206, §5o, inciso I, e 206-A, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 62384500): (...) A solução adequada requer análise do caso concreto para verificar se a obrigação é cambial ou se o título de crédito é apenas mais um instrumento de cobrança mais ágil de dívida decorrente de negócio jurídico. (...)Todavia, na hipótese, trata-se de execução de título extrajudicial amparada em nota promissória que, nos termos do Decreto no 57.663/66, se submete à Lei Uniforme de Genebra (LUG). Desse modo, a ação executiva contra o emitente prescreve em 03 (três) anos, a contar do seu vencimento, nos seguintes termos dos arts. 70 e 77 da LUG: (...)Ademais, tendo em vista que se trata de dívida cambial, aplica-se o disposto no artigo 206, §3, VIII, do CC que prevê o prazo de 03 anos para análise da prescrição intercorrente A suspensão do processo pelo período de um ano se iniciou em 03/09/2018. Uma vez aplicável o prazo prescricional de três anos, contado a partir de em 03/09/2019 (término da suspensão), a prescrição intercorrente ocorreu em 03/09/2022. Dessa forma, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu a execução. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Também verifico que, apesar da parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Por fim, quanto ao pedido de fixação de honorários, nos termos do artigo 85, §1o, do CPC, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028